Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA REALIZADA E NÃO AUTORIZADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora para condená-la por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (cinco mil reais), em razão de cirurgia emergencial de Apendicectomia Aguda (VLP) não autorizada e prevista no rol obrigatório da Agência Nacional de Saúde.
2. Em seu recurso inominado requereu a reforma da sentença para a improcedência do pedido alegando que houve a autorização para o procedimento de urgência/emergência, inexistindo falar em qualquer dano praticado contra a parte autora. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Em razão da sistemática adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, mormente na disposição contida em seu artigo 14, a responsabilidade por vício na prestação de serviço é objetiva, devendo a prestadora de serviços responder pelos danos que causar ao consumidor.
4. Nos termos do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98, com redação dada pela Lei no 11.935, de 2009, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente.
5. Incontroverso que houve a negativa do procedimento de apendicectomia aguda quando a parte autora foi atendida no Hospital Daher em caráter emergencial, cuja autorização cirúrgica foi determinada mediante liminar, nos autos do processo n° 0736571-56.2020.8.07.0001, da 1a Vara Cível de Taguatinga. É que a parte ré apenas queria autorizar o atendimento ambulatorial limitando as primeiras 12 (doze) horas, contudo o caso necessitava de cirurgia, sendo obrigada a custear todo o tratamento até a efetiva alta do hospital.
6. O inadimplemento contratual, em regra, não gera dano moral, só que no caso dos autos a parte autora estava grávida, o que piorou os processos emocionais de sofrimento, porque corria risco de morte caso houvesse agravamento do quadro agudo de inflamação de apendicite. Restou demonstrado nos autos que a parte autora não tinha condições de arcar de forma particular com o procedimento cirúrgico, tendo que recorrer, altas horas da noite, ao judiciário para garantir o seu direito a realização da cirurgia custeada pelo Plano, situação que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.
7. No caso concreto dos autos não havia qualquer razão plausível para a negativa, o que deve ser entendido não como descumprimento contratual e sim como “abuso” de interpretação do que se pactuou, o que configura ato ilícito. O valor da indenização, fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais), obedeceu ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que levou em consideração os transtornos e sofrimento a que a parte autora foi submetida.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente ré vencida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis